Tribunal: TJPA
Processo: 0807828-76.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807828-76.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM

SUSCITADO: VARA ÚNICA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº
0807828-76.2025.8.14.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BUJARU/PA.

INTERESSADO:
JOÃO BATISTA DA CRUZ GOMES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

AUTOS EM REFERÊNCIA:
2005889-89.2023.814.0401.

RELATOR:
Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO NA COMARCA DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO APENADO. DEVER DE HARMONIZAR A EXECUÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. CONFLITO DIRIMIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, após o Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA ter declinado da competência para processar a execução penal de João Batista da Cruz Gomes, condenado ao regime semiaberto. O Juízo de Bujaru remeteu a guia de execução à capital, sob o argumento de inexistência de estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena. Em contrapartida, o Juízo da VEP de Belém também recusou a competência, argumentando que o apenado possui domicílio na Comarca de Bujaru, o que firma a competência do juízo de origem para fiscalizar e adequar o cumprimento da pena.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento da execução penal: se o da Vara de Execução Penal da capital, em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado na origem, ou se o da Vara Única de Bujaru, considerando que o apenado possui domicílio na referida comarca, cabendo a este juízo a adequação do modo de cumprimento da pena.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para a execução penal é, em regra, do juízo do domicílio do apenado, visando facilitar a ressocialização e a fiscalização do cumprimento da pena.

4. A eventual inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem é matéria a ser dirimida pelo juízo da execução competente, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF, não sendo causa para o deslocamento prévio da competência.

5. Cabe ao juízo da condenação, onde o apenado possui seu vínculo social e familiar, dar início e processar a execução penal, ainda que para isso necessite adequar o regime prisional à realidade estrutural local, garantindo os direitos do sentenciado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido e, em dissonância com o parecer ministerial, julgado procedente, para fixar a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 65; Resolução nº 016/2007-GP (TJPA); Súmula Vinculante nº 56 (STF).

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810956-07.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do
Juízo Suscitado da

Vara Única da Comarca de Bujaru/PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, em face de decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, que se declarou incompetente para processar a execução penal de João Batista da Cruz Gomes.

A controvérsia iniciou-se quando o Juízo de Bujaru, após a condenação do apenado ao regime semiaberto, remeteu a guia de execução à VEP de Belém, sob o fundamento de inexistência de estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena naquela comarca.

O Juízo da VEP de Belém, ao receber os autos, suscitou o presente conflito, sustentando que a competência para a execução é do Juízo de Bujaru, pois o apenado lá reside, cabendo àquele juízo fiscalizar o cumprimento da pena e adequá-la à realidade local, em observância ao princípio da ressocialização.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pela improcedência do conflito, defendendo a competência da VEP de Belém, sob o argumento de que, sendo inexistente o estabelecimento adequado na origem, a execução deveria ocorrer na unidade prisional compatível mais próxima, cuja fiscalização compete à VEP/RMB (ID

26736841).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço o presente Conflito Negativo de Competência.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar a execução penal de apenado condenado ao regime semiaberto, que possui domicílio na comarca da condenação, a qual, contudo, não dispõe de estabelecimento penal adequado.

A matéria, embora objeto de parecer ministerial pela improcedência do conflito, encontra solução clara na legislação e na jurisprudência pátria, em sentido contrário ao opinado.

A regra geral de competência, disposta no
art. 65 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84)
, é inequívoca ao estabelecer que a execução competirá ao juiz da condenação. No âmbito deste Tribunal, a Resolução nº 016/2007-GP, ao atribuir aos Juízos das comarcas do interior a responsabilidade pela execução das penas, reforça essa premissa.

O argumento central do Ministério Público, e do juízo suscitado, de que a ausência de estabelecimento prisional adequado em Bujaru deslocaria a competência para Belém, não se sustenta. A questão da infraestrutura carcerária é um problema a ser enfrentado pelo juiz da execução, e não um critério para definição de competência.

A transferência prematura da execução, antes mesmo da realização dos atos iniciais, como a audiência admonitória, representa uma inversão tumultuária da ordem processual. Cabe ao juízo da condenação, o da Vara Única de Bujaru, dar início ao cumprimento da pena e, diante da realidade fática, adequar o regime prisional.

É exatamente para essa situação que se destina a
Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal
, que estabelece: "
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso"
. O enunciado impõe ao juiz competente o dever de "harmonizar" a execução, podendo, por exemplo, conceder a prisão domiciliar monitorada até o surgimento de vaga em local apropriado.

Portanto, a ausência de vaga não é um cheque em branco para o juízo da condenação se eximir de sua competência legal. Pelo contrário, convoca-o a exercer sua jurisdição e encontrar uma solução que compatibilize o título executivo com a realidade local, garantindo os direitos do apenado.

A interpretação da
Resolução nº 16/2007-GP/TJPA
deve se dar à luz dessas balizas. A remessa da guia a outra comarca só seria cabível após o juízo natural da causa (Bujaru) tomar as providências iniciais e, motivadamente, deliberar pela transferência do preso, se fosse o caso, e não simplesmente declinar de sua atribuição originária.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em caso análogo:

Tese:

Nos casos em que o apenado condenado a pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, encontra-se em liberdade e possui domicílio em comarca diversa da Região Metropolitana de Belém, a competência para o processamento e acompanhamento da execução penal é do Juízo da comarca de seu domicílio, ao menos até que a prisão do apenado seja efetivada, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal e da Resolução nº 016/2007-GP do TJPA.

(TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810956-07.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, Julgado em 08/07/2025) – destaquei.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o
procedente
, para
fixar a competência do juízo suscitado, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA
, para processar a execução penal de João Batista da Cruz Gomes.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Relator

Belém, 15/09/2025